Tribunal: TJPA
Processo: 0008635-47.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO ? AUDIÊNCIA PRELIMINAR REALIZADA ? PRAZO PARA CONTESTAR ? REVELIA NÃO ANALISADA ? PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ? POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POSTERIOR, EM MOMENTO OPORTUNO -DIVERGENCIA NAS ESPECIFICAÇÕES DOS IMÓVEIS TRAZIDOS AOS AUTOS PELAS PARTES ? DOCUMENTOS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO APRESENTADOS PELO EMBARGADO - AUSENCIA DO DOMÍNIO E DA POSSE DO EMBARGANTE ? LIMINAR INDEFERIDA ? DECISAO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A ausência de análise da revelia do embargado nos autos de embargos de terceiros não impede a ponderação do pedido de liminar, considerando que a presunção da revelia é apenas dos fatos, e de maneira relativa. A ação originária não obteve o saneamento, possibilitando a imposição posterior das penas da revelia 2. As partes sustentam domínio de mesmo terreno, mas apresentam documentos que divergem quando as especificações do imóvel em discussão. Coerente é a decisão que privilegia o registro do imóvel no Serviço Registral.3. O embargante não comprovou de maneira satisfatória a posse e o domínio do bem imóvel, conforme exigido pelo art. 698 do Código de Processo Civil.4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
Processo nº 0008635-47.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Agravo de Instrumento
Comarca: Mosqueiro.
Agravante: Alex Fabianny da Silva Tavares.
Agravado: José Gilberto Guedes Tavares.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO - AUDIÊNCIA PRELIMINAR REALIZADA - PRAZO PARA CONTESTAR - REVELIA NÃO ANALISADA - PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POSTERIOR, EM MOMENTO OPORTUNO -DIVERGENCIA NAS ESPECIFICAÇÕES DOS IMÓVEIS TRAZIDOS AOS AUTOS PELAS PARTES - DOCUMENTOS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO APRESENTADOS PELO EMBARGADO - AUSENCIA DO DOMÍNIO E DA POSSE DO EMBARGANTE - LIMINAR INDEFERIDA - DECISAO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A ausência de análise da revelia do embargado nos autos de embargos de terceiros não impede a ponderação do pedido de liminar, considerando que a presunção da revelia é apenas dos fatos, e de maneira relativa. A ação originária não obteve o saneamento, possibilitando a imposição posterior das penas da revelia
2.

As partes sustentam domínio de mesmo terreno, mas apresentam documentos que divergem quando as especificações do imóvel em discussão. Coerente é a decisão que privilegia o registro do imóvel no Serviço Registral.
3.

O embargante não comprovou de maneira satisfatória a posse e o domínio do bem imóvel, conforme exigido pelo art. 698 do Código de Processo Civil.
4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do AGRAVO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo
Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA),17 de fevereiro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de Efeito Suspensivo
(Processo nº 0008635-47.2016.8.14.0000 - autos físicos)
interposto por
ALEX FABIANNY DA SILVA TAVARES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mosqueiro, nos autos de
Embargos de Terceiro (Processo nº 0166518-43.2015.8.14.0501,
opostos contra o agravado,
JOSÉ GILBERTO GUEDES TAVARES
, que figura como autor na
Ação de Reintegração de Posse nº 0166518-43.2016.8.14.0501
, proposta contra SERAFIM OLIVEIRA e sua mulher.

A decisão vergastada indeferiu a liminar requerida nos Embargos de Terceiros apresentados, para manter a liminar deferida nos autos da ação de reintegração nº
0166518-43.206.8.14.0501
, cuja parte final transcrevo (fls. 43/45):

O embargado
, como título aquisitivo, junta aos autos às fls. 16/17 da ação de Reintegração de Posse,
escritura de compra e venda do terreno nº Z-02 do Loteamento "Paraíso Verde", de frente para Avenida Beira Mar, na Praia do Paraíso, neste Distrito, medindo 15,30 metros de frente por 25,00 metros de fundos, registrada no CRI do 2º Ofício da Capital.

Transparece pela diversidade de numeração de cada terreno e do nome de cada loteamento, bem como das dimensões,
que os imóveis adquiridos pelas partes são distintos,
embora ambas vindiquem o domínio do terreno sobre o qual foi deferida a liminar na ação de Reintegração de Posse.

A prova testemunhal foi inconclusiva para se definir que o terreno do embargante é aquele sobre o qual recaiu a liminar e, sendo assim, somente uma prova pericial poderia esclarecer a questão, sendo tal tipo de prova impossível de ser produzida na cognição sumária da justificação prévia da posse, ainda mais quando esta tem arrimo na alegação de domínio.

Com isso, como a discussão está centrada em alegações de domínio,
havendo dúvida sobre a localização do terreno de cada parte, devo, neste momento inicial da relação processual, prestigiar aquele que tem o título aquisitivo matriculado no Cartório do Registro de Imóveis, vez que no direito imobiliário brasileiro é titular do domínio aquele que inscreve no registro de imóveis o seu título de aquisição, valendo a máxima popular de que "quem não registra não é dono".

O embargado foi quem registrou o seu terreno no CRI, como se observa da certidão à fl. 17 dos autos da ação de Reintegração de Posse. E mais, foi também quem efetuou pagamento de ITBI e inscreveu o terreno no cadastrado imobiliário da Prefeitura de Belém para efeitos de IPTU, como se verifica às fls. 18/19 daqueles autos.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR requerida nos presentes Embargos de Terceiro e mantenho a liminar anteriormente deferida nos autos da ação de Reintegração de Posse
- grifamos.

Em suas razões
(fls. 2/13)
o agravante afirma ser proprietário legítimo do terreno localizado na Baia do Sol, Distrito de Mosqueiro, denominado ¿Praia do Paraíso I¿, nº 02-A, trazendo, como prova, conforme prova de quitação da compra do mesmo, datado de 18/07/1995.

Assevera que o agravado, tentou invadir o referido terreno em setembro de 2015, e tendo sido impedido e por entender que se tratava da área cadastrada no Z-02 do Condomínio Residencial Ricardo Tavares, na praia do Paraíso, propôs ação de reintegração de posse, cadastrada sob o nº
0166518-43.206.8.14.0501,
em cujos autos foi-lhe deferida a liminar, determinando a sua reintegração na posse do imóvel localizado na inicial, ou seja, no imóvel localizado no Residencial Ricardo Lopes.

Esclarece o agravante que, em defesa do domínio do referido bem, utilizou os embargos de terceiro, no afã de afastar qualquer violação ao bem de sua propriedade, sendo designada audiência preliminar, na qual foi concedido prazo para contestação.

Destaca que diante a inércia do agravado/embargado, o Juízo a quo decidiu em desconformidade com os fatos e com o direito, indeferindo a liminar requerida em sede de embargos de terceiros.

Sustenta que não foi imposto ao agravado/embargado a pena de revelia, em inobservância ao disposto no art. 345, IV do CPC. Aduz, também, que a área sob o seu domínio em nada diz respeito a que o agravado pretende na inicial da ação de reintegração, portanto, assevera que não pode a dúvida justificar a manutenção da liminar na ação de posse, sendo necessária perícia anterior. E ainda, ressalta que temerária a decisão do julgador, de prestígio de título no qual se paira incertezas.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito o conhecimento e provimento do recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito - fl. 79.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado - 81/81v, o agravante interpôs agravo interno - fl. 85/89.

Contrarrazões apresentadas às fls. 93/97.

Pedido a inclusão do feito ns pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Busca o agravante modificar a decisão que indeferiu liminar em sede de embargos terceiros, opostos em ação de reintegração de posse, que move o embargado contra Serafim Oliveira,

Inicialmente sustenta equívoco da decisão guerreada, em razão de não ter observado o Juízo ao agravado/embargado, os efeitos da revelia.

Como sabido, a revelia constitui a inércia do requerido quando chamado à falar nos autos, na defesa de seus direitos. Verificada tal ocorrência, prevê o art. 344 do Código de Processo Civil a presunção da veracidade das alegações do autor, in verbis :
Art. 344.
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Há de se ressaltar que a presunção decorrente da revelia opera apenas quanto aos fatos, e mesmo assim, é relativa. Não há o conhecimento automático do direito afirmado pelo autor, como pretende o agravante. Cumpre ao julgador, analisar as provas constantes dos autos e dela fazer a análise quando o direito afirmado, decidindo em conformidade com as provas constantes nos autos.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REVELIA GERA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
. CONTROLE DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE VEÍCULOS. FALTA DE MEIOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVEM DEFEITOS NO VEÍCULO. 1.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas
. 2. O controle de manutenção periódica não é meio probatório capaz, por si só, de comprovar os vícios e defeitos nos veículos submetidos a tal avaliação. 3. Não há nos autos quaisquer elementos a corroborar a afirmação da parte apelante de que a motocicleta adquirida com a apelada apresentou problemas que impossibilitaram o uso pleno do objeto adquirido. 4. Apelo desprovido. (TJ-AC - APL: 00120414620108010001 AC 0012041-46.2010.8.01.0001, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 07/02/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2017) (grifo nosso).

Ademais, verifica-se de consulta ao Sistema de acompanhamento processual LIBRA, que o último provimento jurisdicional nos autos de origem foi o despacho do Juízo que designou a audiência preliminar, realizada em 24/05/2016 e que, não esgotada a fase instrutória, é possível e análise posterior da revelia afirmada, não prosperando o inconformismo do recorrente quanto a não decretação da revelia do agravado.

Posto isso, é imprescindível, para a resolução da controvérsia, a análise dos fatos e provas carreados a esses autos.

Veja-se:

O embargante juntou aos autos de embargos de terceiros, como prova da propriedade, quitação do imóvel, com data de 18/07/1995, cuja posse pretende manter, qual seja:
o terreno denominado ¿Praia do Paraíso I¿, sob o nº 02/A, medindo 15,00 m de frente para a Rua Beira-Mar Paraíso, e 20m pela lateral direita, confinando com a Rua Castanheira e 20 m pela lateral esquerda, confinando com a Rua Ricardo Tavares, e 15m de travessão de fundos com o terreno 04/A (fl.16).

De outro lado, o embargado, acostou escritura particular de compra e venda, datado de 07/02/2014, e registro imobiliário,
do terreno cadastrado sob o nº Z-02 do Condomínio Residencial Ricardo Tavares, localizado no loteamento ¿Paraíso Verde¿, na praia ¿Paraíso¿, medindo 15,3 de frente para a Av. Beira Mar, com 25m pela esquerda, confinando com a Alameda Tavares e 25mt pela direita com quem de direito e com 15,3 no Travessão dos fundos com quem de direito (fls. 67/68)
.

Vê-se que, embora as partes apontem interesse no mesmo terreno, há patente contradição na especificação da área que buscam defender o domínio e a inconclusão da prova testemunhal, o que demanda a produção de outras provas nos autos. Aliado a isso, o embargado carreou aos autos o devido registro imobiliário do bem que defende a propriedade, o que comprova a propriedade, na leitura do art. 1.245 do Código Civil Brasileiro .

Ademais, o embargante não se desincumbiu ao dever de comprovar de maneira suficiente, a posse ou o domínio do bem imóvel em disputa, conforme estabelecido pelo art. 678 do CPC, in verbis:
Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Nesse sentido, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. AUSÊNCIA. 1. Na forma do art. 674 do CPC aquele que não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 2. A ameaça ou os atos de constrição podem ser suspensos, liminarmente, caso reste suficientemente provado o domínio ou a posse legítima, na forma do caput do art. 678 do código processual. 3. Casuística na qual a decisão constritiva é anterior ao contrato de cessão de direitos no qual o embargante embasa a legitimidade de sua posse. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080075831, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 11/04/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Não reclama reforma a decisão que indeferiu proteção possessória aos Agravantes, porque não lograram êxito em demonstrar, ainda que minimamente, exercerem posse sobre o bem, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil, de modo a fazer jus à extensão da tutela jurídica deferida em sede de embargos de terceiros. Decisão mantida. Agravo improvido. (TJ-BA - AI: 00134977620178050000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2018)

Ausente prova que comprove suficientemente a posse e a propriedade do bem pelo embargante, entendo que a decisão agravada, que indeferiu a liminar, é a mais acertada.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para manter a decisão vergasta, no que tange o indeferimento da liminar requerida nos autos de embargos de terceiro, nos termos da fundamentação supra.

Em razão do julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno, conforme art. 932, III do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO

MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador- Relator